Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715715-65.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI REPRESENTANTE LEGAL: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ADRIANA SAMPAIO FAGUNDES MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela BV FINANCEIRA S/A CFI em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por ADRIANA SAMPAIO FAGUNDES MORAIS em face da apelante, em que o juízo a quo, decretando a revelia da embargada, acolheu os embargos e julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida constante do título executivo extrajudicial, e extinguir a execução no. 0721486-58.2019.8.07.0003. Em suas razões recursais, o embargado apelante sustenta que a devedora, por conta própria, entrou em contato com o número mostrado nas conversas via “Whatsapp”; que ela própria que forneceu ao fraudador o número do seu contrato de financiamento, a placa do veículo financiado e sua data de nascimento; que a instituição financeira embargada não teve nenhuma relação com a negociação; que o boleto pago contém erros grosseiros que caracterizam fraude; que o responsável pela sua emissão foi o C6 BANK S.A. e que não foi beneficiado pelos valores pagos pela embargante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente do pedido inicial. Preparo recursal nos IDs 22138728 e 22138729. Contrarrazões apresentadas no ID 22138734. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que restou configurada a inovação recursal. Consoante se observa do relatório, o embargado apelante teve sua revelia decretada pelo juízo a quo, articulando em suas razões recursais matéria fática não apreciada na instância de origem. Com efeito, o art. 344, do Código de Processo Civil, preconiza que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Trata-se dos efeitos materiais da revelia, consistente na preclusão da matéria fática, devendo-se considerar como verdadeiros os fatos veiculados na peça inaugural. Vê-se que a controvérsia trazida à apreciação deste e. TJDFT cinge-se a questões fáticas, relativas a direitos disponíveis (patrimoniais), não alusivas a matéria de ordem pública, restando claro que o apelante não se ocupou em afastar os efeitos da revelia. Configurada está, portanto, a inovação recursal, na medida em que referidas teses não foram aventadas pelo réu na instância de origem, já que, devidamente citado, permaneceu inerte (ID 22138721), e tampouco foi discutido na sentença, não podendo ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PROIBIÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. I - Ao réu revel é proibido a inovação recursal, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. II - Legítima a ação de cobrança de taxas condominiais contra o proprietário de imóvel, em razão de a obrigação ser de natura propter rem, ou seja, aquela que persegue a coisa, nos termos dos artigos 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1159544, 07195131120188070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora